Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-76.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003805-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
–
IPTU
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO
–
IMPOSSIBILIDADE
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO -
SÚMULA 392 DO STJ
–
PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO
–
POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É vedada a substituição do polo passivo na CDA, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Conforme disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. No mesmo sentido, os artigos 210 e 211 da Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal). (N.U 0502083-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

5. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Flavia Catarina Oliveira de Amorim
, nos autos da Execução Fiscal nº 1003805-76.2016.811.0041 ajuizada em face de
MATIAS BORGES
, que indeferiu o pedido de retificação do polo passivo da execução e redirecionamento das CDA’s executadas da pessoa da Apelada para à pessoa de Antonio Maércio de Jorgi, declarando nulas as CDA’s nº 2013/901210, 2014/1060104 e 2015/1200152, julgando improcedente o feito, com resolução do mérito e declarando extinta a execução, com fundamento nos arts. 332, I e II; 487, I; 771, § único; 925 e 927, inc. III, todos do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende que, embora o juízo de 1ª instância não tenha negado a possibilidade de inclusão no polo passivo do novo proprietário do imóvel, em total observância ao art. 130 do CTN e jurisprudência correlata, exigiu do município de Cuiabá, a juntada do registro público de transferência da propriedade, desprezando os documentos de atualização do cadastro fiscal, realizados como base na matrícula nº 96894, apresentada administrativamente pelo contribuinte interessado, para alteração da inscrição 013240810060001.

Expõe que não obstante o indeferimento do pedido de inclusão no polo passivo do novo adquirente do imóvel por ausência de juntada do Registro Público, verifica-se que esta municipalidade comprovou sim a alteração da propriedade, por meio de documento oficial emitido pelo fisco e lastreado na própria Matrícula do imóvel em questão.

Pontua que além da comprovação do pagamento do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Diretos a eles relativos (ITBI), o Município de Cuiabá emitiu a Certidão de Averbação atestando que o imóvel de matrícula 96894 se encontra averbado desde o exercício de 2018, em nome do novo proprietário.

De outro lado, afiança que é da responsabilidade do alienante informar à Fazenda Pública Municipal, acerca da transferência de propriedade envolvendo imóvel de sua titularidade, em homenagem aos princípios da publicidade e da boa-fé e até mesmo para se resguardar de ulterior execução fiscal a ser proposta.

Relata que a obrigação de comunicar ao Fisco a transferência de propriedade de imóvel é legalmente imposta pelo Código Tributário Municipal – CTM (Artigo 189 da Lei Complementar nº 043/1997), dispositivo plenamente em vigor, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade.

Narra considerar absurdo dizer que o Município de Cuiabá, por conta própria, deveria apresentar a Matrícula atualizada com Respectivo Registro de Transferência da Propriedade para propiciar a inclusão do adquirente no polo passivo da execução fiscal, na forma prevista no art. 130 do CTN, e simplesmente ignorar o fato de que a atualização do cadastro fiscal foi realizada após apresentação de Matrícula e comunicação formal do interessado, que agiu na forma disposta pelo art. 189 do CTM.

Ressalta que o Município de Cuiabá pugnou pelo redirecionamento em virtude da alienação do imóvel ocorrida em 11/05/2018, após o ajuizamento da Execução Fiscal (16/03/2016) – art. 130 do CTN – e não pela substituição do polo passivo em razão de suposta erro formal ou material da CDA – haja vista a alteração automática da propriedade imobiliária, operada no sistema interno da Prefeitura de Cuiabá - GATweb, tão logo realizado o adimplemento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), pelo atual dono do imóvel – Antônio Máercio de Jorgi.

Afirma que a hipótese fática em deslinde não se amolda com precisão ao verbete sumular nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, utilizado como paradigma para embasar o teor do decisum em comento, vez que não se trata, a rigor, de simples modificação do polo passivo da execução fiscal, mas sim, verdadeiro redirecionamento da mesma após a superveniência do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel sob o qual incide a exação em tela.

Caso seja mantido o posicionamento neste Egrégio Tribunal acerca do indeferimento do pedido de redirecionamento para inclusão do novo proprietário do imóvel, nos moldes do art. 130 do CTN, requer seja reformada a sentença na parte em que extinguiu o feito executivo, com objetivo de manter o seu normal processamento contra o antigo proprietário, ora apelado, ante a comprovação de sua legitimidade passiva tributária na época do ajuizamento da execução fiscal.

Ao final, requer seja conhecida a presente Apelação e provida, para, reformar a sentença e deferir o pedido de redirecionamento do feito em face do novo proprietário do imóvel, nos moldes do art. 130 do CTN.

Por cautela, caso seja mantido o indeferimento do pedido de redirecionamento, requer seja ao menos reformada a sentença na parte que extinguiu indevidamente o feito executivo, para no lugar, MANTER o seu normal processamento em detrimento do antigo proprietário, ora Apelado, considerando que imóvel foi alienado após a constituição do crédito sem qualquer tipo de erro de lançamento e com a correta identificação do sujeito passivo, não havendo que se cogitar em ilegitimidade passiva tributária do Sr. Matias Borges ou nulidade das CDAs apresentadas.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 59811021]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que indeferiu o pedido de retificação do polo passivo da execução e redirecionamento das CDA’s executadas da pessoa da Apelada para à pessoa de Antonio Maércio de Jorgi, declarando nulas as CDA’s nº 2013/901210, 2014/1060104 e 2015/1200152, julgando improcedente o feito, com resolução do mérito e declarando extinta a execução, com fundamento nos arts. 332, I e II; 487, I; 771, § único; 925 e 927, inc. III, todos do CPC/2015.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso o comporta parcial provimento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO CUIABÁ
ajuizou, em
16/03/2016
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
MATIAS BORGES
, visando o recebimento de crédito tributário no importe de
R$ 9.197,17
(nove mil, cento e noventa e sete reais e dezessete centavos), inscritos nas
CDA’s nº 2013/0901210, 2014/1060117 e 2015/1200152
.

In casu
, na data de 22/09/2019, a Fazenda Púbica Municipal requereu o redirecionamento da execução para a pessoa de Antonio Maércio de Jorgi, uma vez que a propriedade do imóvel objeto da ação foi nominalmente alterada.

Ato contínuo, em 13/11/2019, o juízo de origem sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“(...) Em que pese ser perfeitamente possível a inclusão da pessoa do adquirente no polo passivo da ação executiva que visa o recebimento de créditos tributários relativos a IPTU’S, na hipótese de aquisição do imóvel posteriormente ao seu ajuizamento, faz-se necessária para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, nos termos do Art. 1° da Lei 6.015/1973, a juntada aos autos do Registro Público do imóvel em questão, onde constará, no que couber ao caso, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, " inter vivos" ou " mortis causa" quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade, conforme disposição do Art. 172 da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Da análise do feito, causa estranheza a este Juízo não ter o Município Exequente trazido o REGISTRO PÚBLICO do imóvel em questão, do qual poderia extrair sem sombra de dúvidas quando foi alterada a propriedade do imóvel para ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI – CPF nº 081.033.721-53, de modo a tornar-se responsável tributário do imóvel sobre o qual recaem os IPTU’S executados, de forma que não se evidenciou a existência de mera ‘correção’ formal ou material, incidindo em violação ao que dispõem os Arts. 145 e 149 do CTN, a contrario sensu, verbis:

“Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.”

Igualmente, em que pese o § 8º do Art. 2º da Lei nº 6.830/1980 – LEF permitir a emenda ou substituição da CDA nos autos da execução fiscal, até a decisão de Primeira Instância, não é possível acolher o pedido formulado pelo Município Exequente, de ‘retificação’

do polo passivo, que resultará no redirecionamento desta Execução Fiscal a ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI – CPF nº 081.033.721-53 (ID 22844144), pois se sabe que há limitações materiais e formais para tais alterações, que devem se ater apenas às hipóteses de mera correção de erro material ou formal, previstas nos Arts. 145 e 149 do CTN acima transcritos, sendo INADMISSÍVEL a substituição da CDA quando ocorre a alteração do próprio lançamento, como ocorreu no caso presente, em que restou alterado o nome do sujeito passivo (Contribuinte/Devedor) .

Com efeito, há muito a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça está pacificada, inclusive através de verbete sumular, a seguir transcrito, no sentido de que a alteração do Contribuinte Devedor nas CDA’S está VEDADA no curso do processo de execução, verbis:

SÚMULA STJ 392 – “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (negritei).

Dessa forma, consoante o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, quando houver equívocos no próprio lançamento ou na inscrição do tributo em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou DO SUJEITO PASSIVO, nova apuração do tributo deve ser feita, com a consequente notificação do Contribuinte, para vir cumprir com sua obrigação tributária espontaneamente, nos precisos termos dos Arts. 145 e 149 do CTN acima transcritos.

Nesse sentido, é o teor da ementa proferida no REsp 1045472/BA, de relatoria Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, submetido a julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, em 25/11/2009, in verbis:

(omissis)

Por outro lado, certo é que a troca do Contribuinte/Devedor nas CDA’S traz como consequência as suas nulidades de pleno direito, porque violaram diversos princípios tributários, entre eles, o da ampla defesa, conforme dispositivos do CTN acima transcritos.

Com efeito, evidencia-se que as

CDA’s Nºs 2013/901210; 2014/1060117; e 2015/1200152, ora executadas, NÃO

gozam mais de certeza e liquidez, posto que foram substituídas nestes autos eletrônicos por novas CDA’s confeccionadas em nome do novo Contribuinte, no curso desta Execução Fiscal, face à

‘retificação’ no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Cuiabá, após a distribuição da petição inicial em 16/03/2016 (ID 543876), com prolação do despacho inicial em 06/09/2017 (ID 9771677), a extinção deste processo eletrônico é medida de rigor, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular desta Execução Fiscal, e em cumprimento à Súmula STJ 392 e tese estabelecida em sede do Recurso Repetitivo REsp 1045472/BA, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em 25/11/2009, nos termos do inciso III do Art. 927 do CPC/2015.

Dessa forma, este Juízo deve extinguir esta ação, com julgamento do mérito, face o disposto no Art. 332 do CPC/2015, aplicável a esta Execução Fiscal por força do Art. 771 e seu Parágrafo único, e em cumprimento ao Art. 927, inciso III, ambos do mesmo Codex.

ISTO POSTO, não se evidenciando a existência de mera ‘correção’ formal ou material, com fundamento nos Arts. 174, 130 e 131 do CTN c/c Art. 8º, § 2º da LEF, em obediência ao disposto nos Arts. 240, 332, 771, 802, 927, incs. III e IV, todos do CPC/2015, e Súmula STJ 392 e REsp STJ 1045472/BA, INDEFIRO o pedido de ‘retificação do polo passivo da execução’ e redirecionamento das CDA’s executadas da pessoa de MATIAS BORGES – CPF Nº 531.542.901-68 - Contribuinte

734812598, à pessoa de ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI – CPF Nº 081.033.721-53 - Contribuinte 355380, e com fundamento nos Arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional c/c Arts. 15, 46 e 211 do Código Tributário Municipal de Cuiabá/MT, DECLARO NULAS

as CDA’s Nºs 2013/901210; 2014/1060117; e 2015/1200152, que incidiram sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 01.3.24.081.0060.001, e consequentemente JULGO IMPROCEDENTE, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, e DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003805-76.2016.8.11.0041, promovida inicialmente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a MATIAS BORGES – CPF 531.542.901-68, face a inexistência da dívida ativa em nome da Parte Executada, tendo em vista a existência de erro na identificação do contribuinte do imóvel objeto da Inscrição Municipal em epígrafe, o que faço com fundamento nos Arts. 332, incs. I e II; 487, inc. I; 771, § único; 925 e 927, inc. III, todos do CPC/2015.

Consequentemente, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO

da INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ das CDA’s Nºs 2013/901210; 2014/1060117; e 2015/1200152, cujos Contribuintes Devedores são MATIAS BORGES – CPF 531.542.901-68

Contribuinte

734812598 e ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI – CPF nº 081.033.721-53 -Contribuinte 355380, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da ilegitimidade passiva do contribuinte primitivo e da não observância dos preceitos legais que regem o lançamento tributário em relação ao adquirinte contribuinte, bem como, DETERMINO as suas EXCLUSÕES

DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, porque inexigíveis.”
[id. 59811014]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, de retificação do polo passivo, com a inclusão do novo possuidor/proprietário do imóvel descrito na CDA executada.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, firmou entendimento de que a substituição da CDA só pode ocorrer em caso de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo, tendo o caso sido inclusive sumulado, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Desse modo, a sentença deve ser mantida nesse ponto

De outro lado, cediço que a transmissão da posse não afasta a responsabilidade do antigo proprietário ao pagamento do débito de IPTU.

Sobre o tema, o art. 34 do CTN consignou que
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
.

O art. 32 do supracitado artigo, discorre sobre o fato gerador do IPTU, senão vejamos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Ainda sobre o assunto, a Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

Súmula 399 - “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Nesse diapasão, o município de Cuiabá, por meio da Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte,
in verbis
:

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Sabe-se que o IPTU é imposto cuja obrigação recai sobre a coisa (
propter rem
) e não sobre o sujeito devedor (
propter personam
), de modo

que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.

Sobre a qustão, o art. 130 do CTN dispõe que:

Art. 130 - Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Partindo dessas premissas, o executivo fiscal deve prosseguir em relação ao executado originário, qual seja, Matias Borges.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E MUNICIPAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a substituição do polo passivo na CDA, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. No mesmo sentido, os artigos 210 e 211 da Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal).

(N.U 0502083-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INCLUSÃO DO PROMITENTE COMPRADOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE OU POSSE.

VERBETE Nº 392 DA SÚMULA DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O EXECUTADO ORIGINÁRIO.

Ainda que a lei faculte a fazenda credora a emenda ou a substituição da cédula em razão de erros materiais e/ou formais (art. 2, § 8º, da Lei nº 6.830/80), tal alteração não pode acarretar a modificação do polo passivo da demanda, como já pacificamente assentado pela jurisprudência, na forma do verbete nº 392 da Súmula do STJ.

A inclusão do pretenso adquirente no polo passivo não é possível sem certeza de sua relação com o imóvel e data de compra, pois só seria cabível o redirecionamento com comprovação de haver ocorrido no curso da execução.

Possibilidade de prosseguimento contra o executado originário.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0019079-30.2010.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito contra a parte executada Matias Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021